Tribunal: STJ
Processo: 2161833-56.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882546 - SP (2025/0079002-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: ANA PAULA DOS SANTOS
AGRAVADO
: APARECIDA DE ALMEIDA SUERO
AGRAVADO
: EUVANIR IZA
AGRAVADO
: FLAVIO ROBERTO DIAS DUARTE
AGRAVADO
: NATAL TEIXEIRA LOPES
ADVOGADO
: JOÃO WAGNER CAPOBIANCO RODRIGUES - SP462737
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS INICIAIS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 280/STF.
1. A análise da questão do pagamento das custas processuais iniciais
remete à análise de legislação local, qual seja, o artigo 1.098, § 5o, das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, o que atrai a
incidência da Súmula 280 do STF e impede o conhecimento do apelo
extremo.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48629547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/07/2025 13:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: dfbed533-c96f-455c-a038-6f15a20ff6c6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882546 - SP (2025/0079002-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: ANA PAULA DOS SANTOS
AGRAVADO
: APARECIDA DE ALMEIDA SUERO
AGRAVADO
: EUVANIR IZA
AGRAVADO
: FLAVIO ROBERTO DIAS DUARTE
AGRAVADO
: NATAL TEIXEIRA LOPES
ADVOGADO
: JOÃO WAGNER CAPOBIANCO RODRIGUES - SP462737
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS INICIAIS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 280/STF.
1. A análise da questão do pagamento das custas processuais iniciais
remete à análise de legislação local, qual seja, o artigo 1.098, § 5o, das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, o que atrai a
incidência da Súmula 280 do STF e impede o conhecimento do apelo
extremo.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU contra decisão que
inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, assim ementado:

Agravo de instrumento. Responsabilidade civil por vícios construtivos.
Recurso contra a decisão que impôs à agravante, vencida na ação principal,
a obrigação de recolhimento das custas processuais iniciais. Alegação de
que os agravados, beneficiários da justiça gratuita, não fizeram a
antecipação do pagamento, o que afastaria a aplicação do art. 82, § 2o, do
CPC. Desacolhimento. Cabe ao vencido o pagamento integral do ônus de
sucumbência, obrigação que inclui o pagamento das custas processuais
iniciais, ainda que não tenha havido recolhimento inicial pelos agravados,
autores da demanda, em razão do deferimento prévio da justiça gratuita.
Aplicação do art. 1.098, § 5o, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral
de Justiça. Precedente deste Tribunal. Decisão agravada mantida. Recurso
desprovido. (e-STJ, fl. 54).

No recurso especial, o recorrente alega violação do artigo 82, §2o do Código
de Processo Civil - pois não deve ser condenada a restituir valores não despendidos a
título de custas iniciais, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita.
Documento eletrônico VDA47778213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:36
Código de Controle do Documento: 7920da37-f119-4913-afcf-f3406cce2d11

Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Verifica-se que a questão acerca do pagamento da taxa judiciária foi
decidida pela Corte estadual mediante análise de legislação local, qual seja, o art.
1.098, § 5o, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.
Assim, inviável a análise do ponto ante o óbice da Súmula no 280/STF: "Por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESERÇÃO APLICADA PELA
CORTE LOCAL. PREENCHIMENTO DE CAMPO DE DOCUMENTO DE
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - GARE.PROVIMENTO CG No 16
/2012 DA CORREGEDORIA. NORMAS DE DIREITO LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo Civil de
2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. A pretensão recursal esboçada no sentido da ofensa ao art. 511, §
2o, do CPC/73, por ter ocorrido o correto recolhimento e comprovação
do preparo, demanda, na realidade, a análise do Provimento CG 16
/2012 da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça de São
Paulo, o que impede o trânsito do apelo nobre, conforme dispõe a
Súmula no 280 do STF. Precedentes.
3. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência
em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art.
1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da
causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.
4. Agravo interno não provido, com imposição de multa" (AgInt no REsp
1.702.833/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em
, DJe
- grifou-se).
05/6/2018
18/6/2018
"AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CONSIDERADA DESERTA PELA CORTE
LOCAL.REGULARIZAÇÃO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
DESERÇÃO.PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 280/STF. INCIDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui tese consolidada, na Corte Especial
e nas Seções Especializadas, no sentido de que a comprovação do preparo
deve ser feita no ato de interposição do recurso, conforme determina o art.
511 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de preclusão, não se
afigurando possível comprovação ou regularização posterior, ainda que o
pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal.
2. A análise da questão do preparo da apelação interposta no
Tribunal de origem remete à análise de legislação local, qual seja, o
Provimento da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo 33/2013,
o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF e impede o
conhecimento do apelo extremo.
Documento eletrônico VDA47778213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:36
Código de Controle do Documento: 7920da37-f119-4913-afcf-f3406cce2d11

3. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.727.664/SP, Rel. Ministro

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
07/05/2019
- grifou-se).
15/05/2019
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO.EMBARGOS
MONITÓRIOS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N.
284 DO STF. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA
LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022
DO CPC/2015. APELAÇÃO. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PARA O FINAL DO PROCESSO. PEDIDO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL.
SÚMULAS N. 83 DO STJ E 280 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS
AO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
'c' do permissivo constitucional exige que a parte comprove o dissídio
mediante cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas (arts.
255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC/1973), ônus do
qual não se desincumbiu. Aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. 'Não se aplica a legislação que versa sobre o benefício da
gratuidade judiciária ao pedido de diferimento de custas efetuado
pela agravante com base na Lei estadual n. 11.608/2003' (AgInt nos
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.357.719/SP, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1o/6/2020, DJe
). Ademais, nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada
5/6/2020
por analogia, ' Por ofensa a direito local não cabe recurso
.
extraordinário'
4. A oposição de embargos declaratórios, pretendendo a rediscussão do
julgado e invocando questões suficientemente decididas no acórdão
embargado, caracteriza o manifesto intuito protelatório, sendo correta a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. Aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da
Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos"
(AgInt no AREsp 1.680.968/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
-
31/08/2020
08/09/2020
grifou-se).

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47778213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:36
Código de Controle do Documento: 7920da37-f119-4913-afcf-f3406cce2d11

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.882.546 / SP
Número Registro: 2025/0079002-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003032320228260326 20981666720228260000 21618335620248260000
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: ANA PAULA DOS SANTOS
AGRAVADO
: APARECIDA DE ALMEIDA SUERO
AGRAVADO
: EUVANIR IZA
AGRAVADO
: FLAVIO ROBERTO DIAS DUARTE
AGRAVADO
: NATAL TEIXEIRA LOPES
ADVOGADO : JOÃO WAGNER CAPOBIANCO RODRIGUES - SP462737
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA48605582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:14
Código de Controle do Documento: 496770a0-0648-4cee-acc1-99ee3d7c7029

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:14
Código de Controle do Documento: 496770a0-0648-4cee-acc1-99ee3d7c7029